Tribunal: TJES
Processo: 5000726-43.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000726-43.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSI STUCKIM DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000726-43.2021.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NEUSI STUCKIM DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS ASSINADOS. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1. Insurge-se a recorrente contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa;

2. Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que não contratou os empréstimos em litígio e, portanto, a extinção do feito seria injusta. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja julgado procedente seu pedido ou, s.m.j., para que os autos sejam remetidos à Vara Comum;

3. Compulsando os autos, observa-se que a questão gira em torno da (ir)regularidade da contratação de empréstimos consignados, tendo o réu alegado que a contratação é válida e legal, não havendo falha na prestação de seus serviços;

4. Pois bem. A Lei 9.099/95, ao dispor acerca dos Juizados Especiais Cíveis, estabeleceu normas de competência em seus artigos 3º e 4º, delimitando a utilização da via processual em razão da matéria, do valor e do lugar. No aspecto material, o Juizado Especial Cível se presta a tratar de demandas de menor complexidade, sendo tal condição aferida em vista do objeto da prova e não, propriamente, pelo direito material debatido (enunciado 54 do FONAJE);

5. Deste modo, a complexidade da matéria afasta a competência dos juizados especiais para julgamento da causa. Vejamos:

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCLUSÃO. LAUDOS MÉDICOS DIVERGENTES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] III. Em que pesem as alegações da parte recorrente, a controvérsia dos autos, cinge-se, a saber, sobre a possibilidade de enquadramento da sua doença como deficiência física, nos termos da Lei para sua inclusão nas vagas de portadores de necessidades especiais. Compulsando detidamente os autos, verifico a existência de laudos médicos conflitantes (ID 2622336 e 262359), o que torna necessária a realização de prova pericial para solução da lide. lV. Dessa forma, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1051335, 07004984520178070016, Relator: ASIEL Henrique DE Sousa 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/10/2017, Publicado no PJe: 06/10/2017. Pág. : Sem Página Cadastrada.) [...] (TJDF; Proc 0709.44.9.282017-8070016; Ac. 105.8296; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas; Julg. 08/11/2017; DJDFTE 16/11/2017)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. Produção de prova pericial essencial ao deslinde do feito. Incompetência dos juizados especiais cíveis. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Recurso prejudicado. (TJRS; RCív 0064176- 02.2017.8.21.9000; Passo Fundo; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Luís Francisco Franco; Julg. 26/10/2017; DJERS 31/10/2017)

6. Portanto, sendo incompetente o juizado especial cível para julgamento da ação, impõe-se sua extinção, nos termos dos arts. 3º e 51, II, da Lei 9.099 de 1995:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

[...]

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

7. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada acerca da necessidade de produção de prova pericial complexa para o deslinde da demanda, no sentido de verificar-se se as assinaturas apostas nos contratos apresentados seriam ou não do consumidor;

8. Quanto ao pleito de remessa dos autos à Justiça Comum, não prospera, eis que inexiste previsão legal nesse sentido no sistema dos Juizados Especiais, sendo relevante mencionar que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 prevê, expressamente, a extinção do feito sem resolução do mérito quando inadmissível o procedimento instituído pela precitada lei ou seu prosseguimento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)